Tribunal: TJDFT
Processo: 0723459-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723459-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE RAMOS DE ALMEIDA AGRAVADO: ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO HENRIQUE RAMOS DE ALMEIDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de cumprimento de sentença n. 0708838-24.2021.8.07.0020. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença manejado por ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A em desfavor de PEDRO HENRIQUE RAMOS DE ALMEIDA, partes qualificadas nos autos. Admitido o processamento da fase executiva, determinou-se a intimação da parte executada para efetuar o pagamento voluntário do débito e, por conseguinte, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 116508386). Em decorrência, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença nos termos do ID. 125288553. Por sua vez, a parte exequente se manifestou pela rejeição da impugnação em razão da intempestividade (ID. 127001073). É o que importa relatar. DECIDO. No caso, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em 20/05/2022 (ID. 125288553). Entretanto, o mandado de intimação de para cumprimento de sentença, devidamente cumprido, foi juntado aos autos em 10/03/2022 (ID. 117891034), de modo que o termo final para impugnação ocorreu em 27/04/2022 (art. 525, CPC). Assim, da leitura do art. 525 do CPC, entendo que a impugnação ao cumprimento de sentença é intempestiva, tendo em vista que o recurso deveria ter sido apresentada nos autos até o dia 27/04/2022. Ante o exposto, não conheço a impugnação ao cumprimento de sentença por considerá-la intempestiva. PROCEDAM-SE as consultas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, conforme os termos da Decisão de ID. 116508386”. (ID 128290057 dos autos principais). O agravante narra, em suas razões recursais (ID 37330919), que na origem trata-se de cumprimento de sentença visando valores do contrato de locação. Afirma que na ação de conhecimento fora considerado revel, eis que permaneceu omisso na apresentação de contestação, sendo que o processo correu sem sua manifestação. Sustenta que, em sede de cumprimento de sentença, fora citado por meio de Oficial de Justiça, pelo aplicativo whatsapp, sem a correta identificação. O Oficial de Justiça junta aos autos apenas foto do perfil com o intuito de identificar o agravante, não sendo possível determinar quem recebeu a citação, havendo grave prejuízo. Diz que, conforme art. 4o, da Portaria Conjunta 55, de 17/06/2021, cabe ao Oficial de Justiça, com o intuito de comprovar a identidade da pessoa citada, anexar ao processo o documento de identidade do citado. Frisa que o Superior Tribunal de Justiça, conforme HC 680.613, entendeu que a citação, via aplicativo Whatsapp, só é possível quando se pode identificar com precisão a identidade do citado. Sendo assim, a impugnação ao cumprimento de sentença resta como tempestiva, eis que apresentada de forma voluntária, ainda que existente a nulidade de citação. Assevera que a decisão agravada deve ser reformada a fim de determinar a nulidade de citação, desconstituindo a decisão interlocutória, diante do perigo de dano ao resultado útil do processo. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a nulidade de citação, sendo a impugnação considerada como tempestiva, eis que apresentada de forma voluntária pelo agravante, nos termos do art. 239, §1o, do Código de Processo Civil. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade da justiça no presente recurso. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO HENRIQUE RAMOS DE ALMEIDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de cumprimento de sentença n. 0708838-24.2021.8.07.0020. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se sabe, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2022 15:31:21. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator